Tribunal: TJSP
Processo: 2278911-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – BEM IMÓVEL – Cláusula em discussão que traduz verdadeira garantia, e não obrigação alternativa, de modo que sua validade exigiria a observância da forma prescrita em lei, ou seja, escritura pública – Inteligência do art. 108 do Código Civil – Negado provimento.